Tribunal: TJPA
Processo: 0015819-97.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015819-97.2017.8.14.0039
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G. S. F. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATAMENTO. MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE MENOR. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. AUTORA SOFRE DE DOENÇA DIAGNOSTICADA COM CID 9.18 TUMOR CEREBRAL E HIDROCEFALIA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. DAS PRELIMINARES.
Ante a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.
Quanto à alegação de perda do objeto em função em razão da internação da paciente, também não merece acolhida, haja vista que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

2. DO MÉRITO. Em que pese a alegação de reserva do possível, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.
Ademais,
cumpre destacar que em um Estado com dimensões continentais, em que seu interior padece de estrutura médica razoável, privar o cidadão de receber tratamento médico para enfermidade grave, como no presente caso, configura clara ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III da CF), o que não deve ser tolerado por este Poder Judiciário.

4.
Para a caracterização do dano moral, seria necessário demonstrar a responsabilidade subjetiva do Estado pela omissão culposa que lhe foi atribuída, necessitando restar configurados o nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e o resultado ocorrido.

5.
Nesse prisma, tem-se que só o fato da não disponibilização do tratamento médico pelo Poder Público ao autor não é suficiente para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a demonstração do dano diretamente decorrente da referida omissão, o que não vislumbrei no caso concreto, uma vez que a enfermidade não foi decorrente da omissão do Poder Público, bem como não ocorreu um agravamento de tal quadro clínico que pudesse ser atribuído à morosidade na prestação do serviço.

6.
No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a reforma parcial da sentença ora apreciada, bem como o disposto no art. 85, §8º, §2º, incisos I a IV, por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do patrono, a natureza e importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação do montante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento parcial e em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação ordinária proposta GRACIELLY STEPHANNY FALCÃO SILVA, representada por seu genitor, JACICLEI DE SOUSA SILVA.

Em síntese, consta da inicial que a autora sofre de doença diagnosticada com CID 9.18 Tumor Cerebral e Hidrocefalia, necessitando de neurocirurgia, conforme laudos médicos, porém até o momento da propositura da ação não foi disponibilizado leito em UTI para que aquela seja submetida ao procedimento cirúrgico necessário.

Sustentando a existência dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, requereu que seja deferido liminarmente o pedido para que o réu seja compelido à realização do procedimento cirúrgico recomendado pelos médicos que atendem a autora na rede pública de saúde e que, ao final, seja confirmada e condenado o réu ao pagamento de indenização por dano moral.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência.

O réu apresentou contestação às fls. 35/52, tendo arguido as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, alegou que o deferimento liminar de pedidos como o que foi apresentado na presente ação viola tripartição dos poderes, intervindo indevidamente em matéria orçamentária do Poder Executivo, gerando prejuízos para a coletividade, pois deve ser observada a reserva do possível.

Sustenta ser incabível aplicação de multa contra o ente público, tendo requerido a extensão do prazo fixado na decisão, pois exíguo para a tomada das providências necessárias ao seu cumprimento. Sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil para condenação em indenização por dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos e reconsideração da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico da rede pública que atendeu a autora, confirmando a tutela provisória de urgência deferida nos autos.

Ademais, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: ilegitimidade passiva do Estado; ausência de interesse de agir, paciente já internada, perda do objeto; princípio da universalidade; princípio da reserva do possível; princípio da separação dos poderes; inviabilidade de fixação da multa diária contra o Estado do Pará; curto prazo para cumprimento da decisão; multa exorbitante; pedido de efeito suspensivo; danos morais não caracterizados; quantificação do dano; princípios da proporcionalidade razoabilidade; juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Conforme relatado acima, o recorrente aduziu o seguinte:
ilegitimidade passiva do Estado; ausência de interesse de agir, paciente já internada, perda do objeto; princípio da universalidade; princípio da reserva do possível; princípio da separação dos poderes; inviabilidade de fixação da multa diária contra o Estado do Pará; curto prazo para cumprimento da decisão; multa exorbitante; pedido de efeito suspensivo; danos morais não caracterizados; quantificação do dano; princípios da proporcionalidade razoabilidade; juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

DA PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PACIENTE JÁ INTERNADA, PERDA DO OBJETO.

Primeiramente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, entendo que tal preliminar não deve ser acolhida, à medida que
o art. 198, inciso I da CF é taxativo ao estabelecer:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;”

Ora, diante do texto expresso transcrito acima, cabe ao Estado do Pará, como integrante do SUS, fornecer medicamentos e tratamento aos necessitados no âmbito territorial de sua responsabilidade.

Nesse contexto, destaco o regramento contido na Lei 8.080/90, que dispõe sobre a condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços, correspondentes, conforme a seguir transcrito:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
”

Além do que, ante a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

Outrossim,
reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo recorrente, podendo, posteriormente, e ser direcionado pelo juízo de primeiro grau eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, a ressarcir o ente que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais daquele que faz jus ao tratamento médico.

Quanto à alegação de perda do objeto em função em razão da internação da paciente, também não merece acolhida, haja vista que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, afasto a preliminar de perda do objeto.

DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CURTO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA EXORBITANTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO; DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO; PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Pois bem, conforme se observa dos autos, a autora sofre de doença diagnosticada com CID 9.18 Tumor Cerebral e Hidrocefalia, necessitando de neurocirurgia. Nesse sentido, o documento de ID
Num. 1636293 - Pág. 20, possui informação expressa no sentido de “Encaminhar paciente em caráter de urgência para hospital referência para tratamento em neurocirurgia.

Já o documento de ID Num. 1636293 - Pág. 21 contém, como motivo do encaminhamento, a realização de neuro cirurgia pediátrica. Ademais, o documento denominado laudo médico para emissão de tratamento fora do domicílio (TFD), dispõe, no item “principais resultados de provas diagnósticas”, a informação “tumor cerebral c/ hidrocefalia”.

Diante disso, entendo cabalmente demonstrada a enfermidade descrita pela parte requerente, a partir dos elementos probatórios contidos nos autos.

Outrossim, sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Ademais,
cumpre destacar que em um Estado com dimensões continentais, em que seu interior padece de estrutura médica razoável, privar o cidadão de receber tratamento médico para enfermidade grave, como no presente caso, configura clara ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III da CF), o que não deve ser tolerado por este Poder Judiciário.

Somado a isso,
relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede a redução de direitos afetos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente minorados ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
- TRATAMENTO MÉDICO - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

Nesse compasso:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBILCO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CIRURGIA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORA DO SUS. INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE E DA ISONOMIA DO DIREITO À SAÚDE. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes federativos têm o dever de... fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detêm condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Também não se exige o preenchimento dos requisitos elencados nos Protocolos Clínicos para a utilização dos medicamentos requeridos. Em consideração ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 106º, uma vez que a demanda foi ajuizada anteriormente a publicação da resolução, ou seja, antes de 04/05/2018, para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata a paciente. Quanto à oportunidade do procedimento, observa-se que manter uma pessoa de mais de 70 anos de idade em fila de espera para realização de cirurgia seria submetê-la ao um verdadeiro calvário. Não se há de imaginar esteja a decisão recorrida a desatender ao princípio da isonomia do direito à saúde (tratamento... equânime à população) para atender um único cidadão, eis que a saúde de uma única pessoa abriga absoluto interesse público do Estado da manutenção da vida. Ademais, a pretensão posta em recurso, no ponto, subsume-se, em realidade, em não conceder ao cidadão requerente o que Estado também não proporciona aos demais, numa proposta de verdadeira isonomia do flagelo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079693347, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/01/2019).

(TJ-RS - AC: 70079693347 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/02/2019).
”

No que se refere à fixação de multa diária contra o Estado do Pará, entendo ser possível, haja vista a inexistência de vedação legal, tendo o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional acerca de direito fundamental, qual seja, a saúde.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA / EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROVENIENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO A PESSOA HIPOSSUFICIENTE. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INJUSTO ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO DO ESTADO PARA PAGAMENTO NÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISPENSA DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO IMEDIATO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJ/AC. CONHECIMENTO. NÃO-PROVIMENTO. 1. A decisão proveniente de Mandado de Segurança tem natureza mandamental, razão pela qual a ordem deve ser cumprida de imediato. 2. Nesses casos o Estado não deve ser citado para apresentar embargos mas sim cumprir a determinação originária de Mandado de Segurança, tendo em vista a reconhecida urgência da espécie processual. 3. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento ao paciente que em virtude de doença necessita de medicação especial para sobreviver, cuja imposição de astreinte objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde. 4. O paciente hipossuficiente comprova que, durante o injusto atraso do Estado, necessitou adquirir sozinho a medicação imprescindível para a manutenção do seu tratamento de saúde.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos. 6. Em ocorrendo inadimplemento ou atraso injusto no cumprimento da obrigação, aplica-se no caso, o disposto nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil. 7. "As astreintes são meio coercitivo adequado à garantia do cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente quando em questão a efetividade dos direitos fundamentais à vida e a saúde. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ/AC - Relator (a): Des. Laudivon Nogueira; Comarca: Assis Brasil; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 23/03/2015; Data de registro: 25/03/2015; Outros números: 700003712014801001650000)" 8. Agravo Regimental conhecido e não provido).”

Ademais, não comungo do entendimento de que o prazo fornecido para o cumprimento da decisão teria sido exíguo, uma vez que o requerimento de leito para o procedimento cirúrgico em favor da paciente se deu primeiramente no âmbito administrativo, à proporção que apenas posteriormente o ajuizamento da ação foi efetuado.

No que se refere à alegação de exorbitância da multa, entendo que essa se mostrou razoável e proporcional à natureza da demanda e o direito que se busca tutelar. Por isso, mantenho nos termos fixados anteriormente.

No ponto concernente ao dano moral, faz-se necessário analisar o caso concreto, assim como os requisitos exigidos para a condenação por danos morais.

Nesse sentido, é notória a necessidade do fornecimento do serviço de saúde requerido quando do ajuizamento da ação, comprovado por meio dos documentos anexados. Além disso, é possível observar que o encaminhamento para a realização de cirurgia se deu em 15/12/2017, já a ação foi ajuizada em 19/12/2017, ao passo que na mesma data foi concedida a liminar pretendida. Ato contínuo, em manifestação apresentada pela parte autora, ficou consignado que o serviço de fato foi prestado
(Num. 1636297 - Pág. 2)
, conforme trecho a seguir transcrito:

“A parte esqueceu-se de relatar que a solicitação do internamento em UTI havia sido encaminhada, para a central de Leito, porém não foi concretizada por IRRESPONSABILIDADE DO ESTADO DE QUEM NÃO PROVIDENCIOU OLEITO,
vindo a fazer após determinação judicial.
”

Assim, percebe-se que o bem da vida pretendido foi garantido a tempo.

De outra banda, para estabelecer a indenização por danos morais, o Juízo de primeiro grau fez uso de fundamentação no sentido de que a recusa do ente público de proceder à realização de procedimento cirúrgico essencial à manutenção da vida da paciente, o que configuraria ato ilícito passível de acarretar dano moral, aduzindo que tal responsabilidade seria objetiva.

A par do exposto, para a caracterização do dano moral, seria necessário demonstrar a responsabilidade subjetiva do Estado pela omissão culposa que lhe foi atribuída, necessitando restar configurados o nexo de causalidade entre a omissão do Poder Público e o resultado ocorrido. Para tanto, cito a doutrina de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

“Esse entendimento não significa que a administração esteja isenta de responsabilidade em qualquer hipótese em que o particular sofra um dano possibilitado por omissão do Estado. Significa, somente, que,
não existindo conduta de agente público ou delegado, a responsabilidade do Estado será do tipo subjetiva, ou seja, terá que ser provada culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na omissão da Administração. Caberá ao particular que sofreu o dano decorrente de ato de terceiro (não agente público), ou de evento da natureza, provar que a atuação normal da Administração teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido
.”

Nesse prisma, tem-se que só o fato da não disponibilização do tratamento médico pelo Poder Público ao autor não é suficiente para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a demonstração do dano diretamente decorrente da referida omissão, o que não vislumbrei no caso concreto, uma vez que a enfermidade não foi decorrente da omissão do Poder Público, bem como não ocorreu um agravamento de tal quadro clínico que pudesse ser atribuído à morosidade na prestação do serviço.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE – ACESSO A TRATAMENTO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE - ARTS. 196 E 198 § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 196 e 198 da CF, é direito de todo cidadão e dever do Estado, corporificado através de seus entes políticos, a União, Estados e Municípios, englobando o fornecimento de medicamentos excepcionais, de alto custo, a pacientes que não disponham de condições financeiras para adquiri-los;
II–Nas hipóteses de omissão administrativa, como no caso dos autos, em que não houve a disponibilidade do tratamento à autora, a responsabilidade civil do Poder Público é subjetiva, cabendo ao interessado demonstrar não só o dano e o nexo causal, mas também a culpa da Administração; III–O só fato da não disponibilidade do tratamento pelo Poder Público ao autor não é suficiente para caracterizar o dano moral alegado
(Apelação Cível nº 201800833635 nº único0013569-44.2013.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 30/04/2019)

(TJ-SE - AC: 00135694420138250001, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).”

De mais a mais, não vislumbro a existência de ofensa à moral, à honra, que ultrapasse o dissabor pela espera na obtenção do leito, por isso, não sendo passível de configuração de dano moral.

Por isso, entendo devida a reforma da sentença nesse capítulo, afastando a condenação por danos morais.

No que se refere à condenação em honorários sucumbenciais, considerando a reforma parcial da sentença ora apreciada, bem como o disposto no art. 85, §8º, §2º, incisos I a IV, por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do patrono, a natureza e importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação do montante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em remessa necessária, reformo na sentença nos termos da fundamentação lançada acima.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento afastando a condenação por danos morais, mantendo a procedência do pedido quanto à condenação em obrigação de fazer, qual seja, realização de procedimento cirúrgico indicado pelo médico da rede pública que atendeu a autora, confirmando a tutela provisória de urgência deferida.

Quanto aos honorários advocatícios, minoro a quantia fixada para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Custas na forma da Lei.

Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença, nos termos dos fundamentos delineados acima.

É o voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020